Tribunal: TJMT
Processo: 1008328-79.2022.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1008328-79.2022.8.11.0055
AGRAVANTE: PABLO EMERSON DE SOUZA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
E M E N T A
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.
Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento da multa de que trata o § 4o do art. 1.021 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008328-79.2022.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PABLO EMERSON DE SOUZA - CPF: 019.437.281-27 (AGRAVANTE), MARCIA LOPES MARTINS - CPF: 023.393.161-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.

Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento da multa de que trata o § 4o do art. 1.021 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No
1008328-79.2022.8.11.0055

AGRAVANTE:

PABLO EMERSON DE SOUZA

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
PABLO EMERSON DE SOUZA,
contra v. acórdão desta Câmara (Id. 171460174), que, a unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, mantendo o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e consequentemente a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que “
em análise ao caso em comento fica evidente que não foi apreciado minuciosamente a documentação acostada aos autos pelo agravante, uma vez que a r. desembargadora simplesmente ignorou documentos idôneos que comprovam o endereço fornecido no Contrato com o Banco credor, não sendo plausível a INSISTÊNCIA descabida em ignorar tais documentos, conforme faz prova IPTU do ano vigente abaixo”
(sic).

Destaca que “
a falta de uma notificação regular que constitui o devedor em mora representa uma violação a um requisito elementar e essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, o que torna a referida ação NULA. Portanto, requer-se que este Egrégio Tribunal A EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR MANIFESTA FALTA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS para o regular processamento da demanda, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3o do Código de Processo Civil (CPC)
” (sic).

Assevera que “
em nenhum momento foi levantado questionamento quanto a assinatura do AR, mas sim a incompetência dos Correios em realizar a efetiva entrega, uma vez que restou comprovado pelo agravante que o endereço existe sim, inclusive com comprovação de recebimento de outras correspondências no endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária
” (sic).

Defende que “
houve falha nas duas tentativas de constituição em mora do devedor, nenhuma das duas atendeu aos requisitos legais para sua validação, ensejando a anulação da sentença e a devolução do bem apreendido ilegalmente
” (sic).

Sustenta ainda, quanto a nulidade do protesto por edital, alegando violação aos artigos 14 e 15 da Lei 9492/97 e Tema Repetitivo 921 do STJ.

A par desses argumentos, a agravante
pugna pelo provimento do recurso, para declarar nula a notificação extrajudicial e consequentemente, declarar extinto o processo, sem resolução de mérito, uma vez não preenchidos os requisitos da mora, com a imediata restituição do bem ao Agravante
(Id.
174059192).

Contraminuta ofertada no Id.
175233666, em que o agravado rebate os argumentos expostos pelo agravante, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
PABLO EMERSON DE SOUZA,
contra v. acórdão desta Câmara (Id. 171460174), que, a unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, mantendo o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e consequentemente a sentença de primeiro grau em sua integralidade
, cuja ementa é a seguinte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÚMERO INEXISTENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável”.

Ocorre que o agravo interno, previsto no artigo 1.021 do CPC, é cabível contra decisão unipessoal do
relator
,
vejamos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”

Note-se, neste viés, que o primeiro pressuposto processual (requisito de admissibilidade) do agravo interno (nomenclatura anterior – regimental) é a
unipessoalidade
do prolator do
decisum
recorrido. Ou seja, o agravo do artigo 1.021 do CPC somente tem cabimento contra decisão
monocrática

do r
elator
.

No caso dos autos, o agravante se vale do presente
recurso
de agravo interno para atacar
acórdão
, o que demonstra
erro grosseiro
, insuscetível de se observar o princípio da fungibilidade, de modo que o
recurso

é manifestamente inadmissível (STJ – 4a Turma – AgRg no AgRg no AREsp 673.140/SC –
Relator
: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015).

Neste sentido, indicam os precedentes deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA –
ERRO GROSSEIRO
– APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1. 021, § 4o DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível. Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o § 4o do art. 1.021 do CPC.”
(TJ-MT 00016396020058110078 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022).

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – ACÓRDÃO – ART. 1.021 DO CPC –
ERRO GROSSEIRO
– RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do art. 1.021 do CPC, não comporta conhecimento o Agravo Interno interposto contra o acórdão por meio do qual o Colegiado negou provimento ao recurso de apelação.”
(TJ-MT - AI: 10009293820208110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2020)

Por certo, o agravo interno é instrumento recursal previsto exclusivamente para impugnar decisões
monocráticas
proferidas pelo
relator
, nos termos do artigo 1.021 do CPC, portanto, inadmissível em face de
acórdão
e caracteriza erro inescusável.

À vista, portanto, do manifesto descabimento do presente agravo interno contra decisão colegiada, aplicável ao caso a regra do § 4o do artigo 1.021 do CPC, segundo o qual
“quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”
.

Com tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
do presente
recurso
, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

Por consequência,
condeno
o agravante a pagar à parte agravada, multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023